Tribunal: TJMT
Processo: 1027631-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027631-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SG REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 21.592.064/0001-07 (RECORRENTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DE VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Bradesco S/A em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a recorrente/reclamada ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

O ônus da prova no caso em apreço deve ser dirigido à parte recorrida/reclamada quer pela incidência da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII), quer em razão da norma geral (CPC, art. 373, inciso II).

5.

Nesse particular observo que a parte recorrente/reclamada não logrou demonstrar nos autos a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pela parte recorrida/reclamante.

6.

Colhe dos autos que conquanto o ônus da prova fosse atribuído à parte recorrente/reclamada não logrou ela apresentar a existência de fatos que afastassem o sucesso do pleito formulado pela parte recorrida/reclamante.

7.

A parte recorrente não demonstra que o bloqueio não tenha se efetivado ou que tendo ocorrido, realizou, de modo incontinenti a restituição de valores bloqueados ou da gestão da conta à parte recorrida/reclamante.

8.

Inegável na hipótese dos autos a verificação do ato ilícito indenizável.

9.

A operação de transferência da conta bancária de uma agência a outra, por si só não é elemento capaz de ensejar reparação, porquanto não se traduz em ato ilícito, contudo, no exame dos autos vislumbra-se que na execução de referida diligência, acabou a parte por praticar conduta capaz de ensejar ao consumidor danos extrapatrimoniais que se caracterizam pela operacionalização de bloqueio e valores existentes em conta bancária.

10.

Referida conduta afeta diretamente o consumidor que tem na relação com a instituição bancária plena confiança a fim de nela confiar seus valores, sendo surpreendida com o bloqueio dos valores depositados em conta bancária, impedindo-o de realizar movimentações.

11.

Acerca da quantificação da indenização por dano moral tenho que a fundamentação se mostra suficientemente adequada ao caso em análise, não se afastando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim mantendo tanto a natureza pedagógica, quanto reparatória da indenização, sem conduzir ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa da parte ofendida.

12.

Escorreita, pois, a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

15.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024